Tribunal: TCU
Processo: 030.826/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10819/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.826/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Claudius Alex Teixeira de Mello (CPF XXX.634.587-XX); Eduardo Maia de Oliveira (CPF XXX.642.213-XX); Evandro Anchieta de Oliveira (CPF XXX.234.607-XX); Flávio Wermelinger da Costa (CPF XXX.790.897-XX); Florisvaldo Salles (CPF XXX.799.248-XX); Jairo Nogueira Lemos (CPF XXX.984.581-XX); Júlio Cesar Fonte (CPF XXX.637.037-XX); Luiz Roberto da Silva Andrade (CPF XXX.293.172-XX); Wellington Nogueira dos Santos Cavalcanti da Silva (CPF XXX.773.427-XX) e Wilson da Silva Coelho (CPF XXX.467.407-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.